Tribunal: STF
Processo: HC 254135
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida nos autos do HC 575.080, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



      2. O Min. Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Em 31/03/2025, foi distribuído à minha relatoria o presente feito.



    Na petição inicial, o impetrante aponta a existência de prevenção e necessidade de “distribuição por conexão ao ARE 1.366.658/PR”, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de HC impetrado em favor de Luiz Roberto Falcão, tem entre suas origens cadastradas o HC nº 575.080/STJ e a Ação Penal nº 0008785-70.2019.8.16.0031. A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os seguintes processos, todos de Luiz Roberto Falcão: 



    1) RCL 39.970 – Livre distribuição em 14/04/2020, Rel. Sra Ministra Rosa Weber, liminar indeferida em 22/4/2020, prejudicado em 23/11/2020 e transitado em julgado em 01/12/2020. Na cadeia de prevenção inaugurada pela Rcl 39.970, foram distribuídos à Senhora Ministra Rosa Weber os processos HC 186.801, HC 187.267, HC 187.785, ARE 1.366.658, HC 212.537, HC 215.030 e RHC 216.250 todos já transitados em julgado. 



    2) HC 217.075 – Distribuído em 24/6/2022 à Sra. Ministra Rosa Weber, também por prevenção para a Rcl 39.970, negado seguimento em 27/6/2022, negado seguimento em 30/6/2022, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 29/8/2022, substituição de relatoria para o Sr. Ministro Luiz Fux (art. 38, RISTF) em 16/9/2022, prejudicado e transitado em julgado em 26/10/2022. 



    3) HC 222.454 – Distribuído em 18/11/2022 ao Sr. Ministro Luiz Fux por prevenção ao HC 217.075, negado seguimento em 21/11/2022 e transitado em julgado em 30/11/2022 



     4) RHC 229.842 – Livre distribuição em 28/6/2023 ao Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, não provido em 1/8/2023, agravo regimental não conhecido pela E. 1ª Turma em 18/9/2023, substituição de relatoria para a Sra. Ministra Rosa Weber em 29/9/2023, substituição de relatoria para o Sr. Ministro Flávio Dino em 22/2/2024, embargos de divergência não conhecidos em 26/2/2024 e transitado em julgado em 20/3/2024. 



    5) HC 246.475 – Distribuído em 24/9/2024 ao Sr. Ministro Luiz Fux por prevenção ao HC 217.075, negado seguimento em 25/9/2024, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 21/10/2024 e transitado em julgado em 29/10/2024. Na cadeia de prevenção inaugurada pelo HC 217.075 e HC 222.454 foram distribuídos ao Sr. Ministro Luiz Fux os processos MS 40.051, HC 250.407, RHC 252.049 já transitados em julgado e o HC 253.164 ainda em tramitação. 



    Ao distribuir o presente HC 254.135, em 31/3/2025, constatadas as múltiplas impetrações, esta Coordenadoria apontou prevenção ao HC 222.454, de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, nos temos do art. 77-D, caput do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único da Resolução STF nº 706.”



     



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. As informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal revelam que, apesar da coincidência de origens, as múltiplas impetrações de habeas corpus foram episodicamente distribuídas a relatores distintos no âmbito desta Corte.



      6. Com o intuito de evitar esse tipo de incongruência sistêmica, devem ser interpretados conjuntamente o art. 83 do Código de Processo Penal, o art. 77-D do RISTF e o art. 6º da Resolução STF nº 706/2020, assim redigidos: 



    CPP: “Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2ª, e 78, II, c)”.



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Nessas condições, considero acertada a prevenção verificada nestes autos. Após o trânsito em julgado do ARE 1.366.658, o Min. Luiz Fux substituiu a Minª Rosa Weber na relatoria do HC 217.075, conexo ao presente processo, na forma do art. 38 do RISTF. Essa circunstância justificou a distribuição do HC 222.454 por prevenção ao Min. Luiz Fux, em 18.11.2022, assim como dos seguintes feitos mais recentes: MS 40.051, HC 250.407, RHC 252.049 e o HC 253.164. 



    8. Diante do exposto, tendo em vista a multiplicidade de impetrações, determino a devolução dos autos ao Gabinete do Min. Luiz Fux.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente